Tribunal: TJPA
Processo: 0800846-19.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800846-19.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, declarou indevida a relação jurídica e os descontos realizados em conta corrente da autora, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e fixou indenização por dano moral, além de conceder tutela para cessação das cobranças .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos descontos realizados sem comprovação de contratação; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. Conclui-se que o banco não comprova a existência de contratação válida, embora detivesse o ônus probatório, evidenciando a irregularidade dos descontos.

5. Afirma-se que a atuação como intermediador não afasta a responsabilidade, pois a instituição permite descontos sem autorização do correntista.

6. Entende-se que a ausência de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, ultrapassando mero aborrecimento.

8. Considera-se proporcional e razoável o valor fixado a título de dano moral, diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, movida por MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA TRINDADE.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Pelas razões expostas julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal denominado “MUTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO” com último valor de R$ 49,90, em conta corrente do autor junto ao Banco réu, devendo alcançar todas as consignações com a mesma nomenclatura efetivamente realizadas, ressalvadas aquelas anteriores ao período quinquenal antecedente a data do ajuizamento da ação, já prescritas.

Condeno as requeridas, solidariamente, a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto à conta de depósito do autor, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento (consignação), na forma do art. 406 do CCB.

Condeno as requeridas, solidariamente, a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte demandante pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações com tal nomenclatura na conta corrente do autor, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo banco.

Condeno a ré a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).
”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que atuou apenas como intermediador de pagamentos entre a parte autora e a empresa responsável pela cobrança, não podendo ser responsabilizado pelos descontos realizados. Alega a inexistência de defeito do serviço e a ocorrência de excludente de responsabilidade, consistente na culpa exclusiva de terceiro.

Defende, ainda, que não há comprovação de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro, requerendo, subsidiariamente, que a restituição ocorra de forma simples. Aduz também a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, além de afirmar que o valor arbitrado é desproporcional, pleiteando sua exclusão ou redução. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 25374936.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, tendo em vista ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade do banco apelante pelos descontos realizados na conta da parte autora sem comprovação de contratação, bem como à análise da legalidade da restituição em dobro e da indenização por danos morais fixada na sentença.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que houve descontos periódicos na conta corrente da autora. Todavia, o banco apelante, a quem incumbia o ônus probatório em razão da inversão deferida, não apresentou qualquer contrato ou autorização que legitimasse tais cobranças.

A alegação de que a instituição financeira atuou como mera intermediadora não afasta sua responsabilidade. Isso porque o banco permitiu a realização de descontos sem a devida comprovação de autorização do correntista, configurando falha na prestação do serviço.

No tocante à repetição do indébito, a ausência de comprovação da contratação afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, verifica-se que os descontos indevidos incidiram sobre conta utilizada para recebimento de verba de natureza alimentar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão à esfera jurídica da consumidora, sendo o dano presumido. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse contexto, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço, a inexistência de relação jurídica válida e os danos suportados pela parte autora.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do §11 do art. 85. CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026